Tribunal: CARF
Processo: 13896.000680/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000680/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.720 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
ARY RODRIGUES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os valores omitidos e apurados em ato de fiscalização e que são objeto de
tributação, consoante legislação pertinente, somente pode ser elidida mediante
a apresentação de prova inequívoca de que tais valores refiram-se a
rendimentos não tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 51/53 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2002.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrado o auto de infração eletrônico de Es.
06/10, relativo ao imposto de renda de pessoa física do ano-calendário 2002, pelo qual
se exige o crédito tributário no montante de R$ 9.278,39.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000680/2007-51
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.720 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000680/2007-51

O lançamento em questão originou-se da inclusão dos rendimentos oriundos da Fábrica
Carioca de Catalisadores S.A., C.N.P.J. n° 28.944.734/0001-48, no importe de R$
2.500,00 e do imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 235,27 e da empresa
Total Alimentos S.A, no montante de R$ 14.600,00 e o imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 285,60, resultando no crédito tributário acima apurado.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/03, contestando apenas a inclusão
dos rendimentos oriundos da fonte pagadora Total Alimentos S/A, no importe de R$
14.600.00 e o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 285,60, afirmando que o
informe de rendimentos foi feito em seu nome (filho), mas foi o Sr. Ari Rodrigues
Junior (seu pai) quem efetuou o trabalho remunerado e quem declarou o referido
rendimento, motivo pelo qual requer que tais rendimentos sejam desconsiderados do
presente lançamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A tributação de valores omitidos apurados em ato de fiscalização, consoante legislação
pertinente, somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova inequívoca de
que tais valores refiram-se a rendimentos não tributáveis ou isentos e tributados
exclusivamente na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 64/67 em que reiterou o argumento de que os valores foram recebidos por seu
pai e que a empresa indicou o seu CPF por equívoco.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
No caso em discussão nos presentes autos, de fato, verificamos que o pai (Ary
Rodrigues Gonçalves) do contribuinte ora recorrente declarou o valor de R$ 14.600,00 (quatorze
mil e seiscentos reais), conforme consta à fl. 20
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.720 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000680/2007-51

Por outro lado, na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF (fl.
48) consta o CPF (086.595.018-02) do contribuinte (Ary Rodrigues Junior ) e na DIRF de seu
pai, constam valores diversos (fl. 50).
Neste sentido, deve ser aplicada a decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo
como razão de decidir:
Assim sendo, a pretensão do impugnante de atribuir os rendimentos ao seu pai, o Sr.
Ary Rodrigues Gonçalves não pode ser aceita, tendo em vista que a fonte pagadora
Total Alimentos S.A também informou rendimentos em nome de Ary Rodrigues
Gonçalves (fi.45) e os valores por ele declarados não são coincidentes com os
rendimentos por ele recebido e com o rendimento objeto do lançamento em questão,
motivo pelo qual o referido rendimento foi corretamente tributado.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO em
análise, mantendo-se integralmente o crédito tributário apurado e exigido.
O contribuinte limitou-se a alegar que a empresa fez a DIRF retificadora que era
para os julgadores consultarem o teor. Trouxe também, declaração da empresa afirmando que
houve um equívoco, o que não serve para comprovar as alegações do recorrente.
Neste sentido, aplicável o disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil em
que a prova incumbiria à recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ante da falta de apresentação de documentos hábeis e idôneos, não prospera o
recurso quanto a estas glosas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital